Tribunal: TJDFT
Processo: 0725939-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. QUANTIDADE DE PENA E REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição quando a materialidade e a autoria do fato ficaram devidamente demonstradas. Os depoimentos das agentes penitenciárias revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos.
2. Incabível a fixação da pena no mínimo legal diante da valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/2006 e da reincidência da ré.
3. Considerado o quantum da pena aplicada (superior a 4 e inferior a 8 anos) e a reincidência da ré, correto o estabelecimento do regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.
4. A detração da pena pelo juízo do conhecimento somente é possível se importar em alteração do regime inicial de pena a ser fixado. Do contrário, a competência será do juízo da execução.
5. Recurso conhecido e desprovido.